Tribunal: TJMT
Processo: 1018317-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018317-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA PINTO - CPF: 458.419.341-04 (RECORRENTE), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO DE SOUZA - CPF: 991.362.361-87 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA MARIO - CPF: 017.924.851-07 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Acompanho o voto da Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): "Ante ao exposto, com a devida vênia à e. Relatora, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte recorrida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente ("CESTA B. EXPRESSO 4" e "CARTÃO CREDITO ANUIDADE" em relação à Maria da Silva Pinto, "CESTA B. EXPRESSO 2" em relação à Maria Socorro de Souza e "CESTA B. EXPRESSO 2" em relação à Maria Aparecida Mario), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação, observadas as parcelas prescritas (anteriores a 20/03/2020). Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto" (voto anexo).

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1018317-72.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes:
MARIA DA SILVA PINTO, MARIA SOCORRO DE SOUZA e MARIA APARECIDA MARIO
.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCÁRIA - REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIDA - DANO DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, as reclamantes alegam que possuem conta corrente junto ao requerido e que o recorrido está efetuando cobrança indevida mensalmente por serviço denominado
“tarifa bancária cesta b. expresso 4, tarifa bancária cesta b. expresso 2 e tarifa bancária cesta b. expresso 2 e 1,
não contratado. A reclamante Maria da Silva Pinto alega que o recorrido também está cobrando de modo indevido o serviço de cartão de crédito anuidade.

2.

O reclamado, em sua defesa, aduz que as cobranças são realizadas nos termos da Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central, portanto, inexiste o dever de restituir quaisquer valores, assim como trouxe o contrato de abertura de conta bancária.

3.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais por levar em consideração as movimentações bancárias das reclamantes
.

4.

Oportuno, salientar,
que o Banco Central do Brasil estipulou os serviços bancários que devem ser prestados de forma gratuita, definindo também um limite de operações que, caso seja extrapolado, permite a cobrança pelo serviço adicional.

5.

Desse modo, para as contas correntes são gratuitos os seguintes serviços:
“(i) cartão de débito; (ii) 04 saques; (iii) 02 transferências entre contas do mesmo banco; (iv) 02 extratos dos últimos 30 dias; (v) 10 folhas de cheque; (vi) compensação de cheque sem limite; (vii) consulta pela internet sem limite; (viii) prestação de serviços por meios eletrônicos sem limite.”

6.

A gratuidade os limites mensais destes serviços, podem ser confirmados no site do Banco Central do Brasil, no seguinte endereço eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/Fis/Tarifas/tarifas3594
.

7.

Em síntese, as reclamantes fazem uso de serviços bancários diferentes daqueles que asseguram a isenção, portanto, estará sim sujeitos à cobrança das tarifas ajustadas no contrato.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA
– LEGALIDADE – ART. 14, DO CDC –
COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PATRONO DA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Havendo prova de que o correntista promoveu a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário, realizando movimentações bancárias complexas e não isentas de tarifação, mostra-se legítima a cobrança das tarifas, não havendo ato ilícito que dê ensejo ao dever de indenizar.
As penas por litigância de má-fé, previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, são dirigidas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na demanda, que deve ser responsabilizado em ação própria, de acordo com o art. 32 da Lei 8.906/94. (TJ-MS - AC: 08006036320218120044 MS 0800603-63.2021.8.12.0044, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA (EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, tampouco a movimentação por cheques.

Segundo o Banco Central do Brasil, as disposições da conta-salário (Resolução no. 3.402/2006) não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que este possui regras próprios para tanto.

No entanto, se optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de previdenciário através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a adesão e a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos (empréstimo e cartão de crédito), não faz jus à isenção de tarifas, sendo legítima a cobrança pela prestação dos serviços
.- (N.U 1001089-84.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

8.

Analisando o extrato bancário, verifica-se que a instituição financeira está apenas cobrando o serviço de anuidade pelo uso do cartão de crédito.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcarão as recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

1018317-72.2025.8.11.0001

Em relação à matéria aqui discutida, já possuo entendimento contrário à douta Relatora.

Da análise dos autos, verifico que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia dos contratos devidamente assinados pelas partes autoras e que deram origem aos descontos relativos à “CESTA B. EXPRESSO 4”, “CARTÃO CREDITO ANUIDADE” e “CESTA B. EXPRESSO 2”, comprovando apenas a contratação da “CESTA BENEFICIÁRIO 1” pela autora Maria Aparecida Mario, em 17/08/2022.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato das tarifas bancárias acima, a sentença que julgou improcedentes os pedidos merece ser reformada.

Nos termos do julgamento proferido pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS e, considerando que a instituição financeira não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a contratação do serviço, tampouco comprovou engano justificável, é plenamente legítima a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contudo, no que tange à indenização por danos morais, apesar de terem sido vítimas de cobranças indevidas, as partes autoras não comprovaram que sofreram privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados, razão pela qual, deve ser indeferida a pretensão.

Por fim, reconheço a prescrição parcial da pretensão de ressarcimento dos descontos efetuados anteriormente a 20/03/2020, visto que à pretensão fundada em alegação de cobrança indevida no âmbito de relação de consumo aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, e não o do artigo 205 do Código Civil.

Ante ao exposto, com a devida vênia à e. Relatora, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte recorrida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (“CESTA B. EXPRESSO 4” e “CARTÃO CREDITO ANUIDADE” em relação à Maria da Silva Pinto, “CESTA B. EXPRESSO 2” em relação à Maria Socorro de Souza e “CESTA B. EXPRESSO 2” em relação à Maria Aparecida Mario), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação, observadas as parcelas prescritas (anteriores a 20/03/2020).

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito – 2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026